Tribunal: TJMT
Processo: 1036593-75.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036593-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

A
PELAÇÃ
O – AÇÃO DE COBRANÇA
JULGADA PROCEDENTE
–
ALEGAÇÃO DE
I
LEGITIMIDADE PASSIVA
–
SUCESSÃO EMPRESARIAL
–
SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA -

MATÉRIA
S
JÁ DECIDIDA
S
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO -
MANUTENÇÃO DA
LEGITIMIDADE D
O APELANTE

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se
não houve sucessão empresarial e
a
legitimidade
passiva do hospital já f
oi reconhecida em Agravo de Instrumento
, a matéria está atingida pela
preclusão
.

R E L A T Ó R I O

A
pelação em Ação
de Cobrança
julgada procedente para
determinar que
o réu a pag
ue

a
autora
pelos serviços prestados
,
bem como
as custas
processuais
e os honorários advocatícios
de
1
2
% do valor da c
ondenação
.

O apelante argui
sua
ileg
i
tim
id
a
de passiva
,
visto
em 20-4-2018 a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.
s
e
i
mitiu na posse do imóvel
e
d
eu
continuidade às atividades hospita
lares por ele
(apelante) antes exercidas, portanto
tornou
-se
responsável pelos débitos
decorrentes
do referido empreendimento
.

Aduz ser
evidente a sucessão empresarial entre a
apelada e a Importadora acima mencionada
,
e necessário o litisconsórcio passivo,
até porque
as
litigantes

firmaram
C
ontrato de
A
rrendamento

qu
e,
apesar de rescindido em de
manda
ajuizada pela Importadora e Exportadora
Jardim Cuiabá Ltda.
,
d
eu causa à sua imissão na posse
e às
obrigaçõ
es dela inerentes
.

Nas
contra
rrazões
,
a
apelad
a
pugna pelo não provimento
do Recurso (I
d
205638170).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a Ação
sob o
a r g ume n t o de que
em 1º-7-2017

firmou Contrato de
P
resta
ção

de
S
erviços de
M
anutenção
P
reventiva e
C
orretiva de
A
parelhos de
A
r
C
ondicionado

com o apela
nte
, que,
todavia
,
não pagou
os meses de março e abril de 2018 (R$16.500,00 e R$10.450,00, respectivamente)
.

Afirma que o apelado e a empresa Importadora e Exportadora tinham
C
ontrato de
A
rre
ndamento, mas que esta última buscou judicialmente a sua rescisão
e,
depois disso
a referida empresa passou a ser responsável
pel
o
H
ospital
.

A apelante
, por sua vez, diz
que não
possui
legitimidade para figurar no polo passivo
da demanda
,
mas
s
im a mencionada
empresa
(
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.
).

Ocorre que
essa matéria já
foi d
i
rimi
da

na primeira instância
e confirmada
em Agravo de Instrumento nos seguintes termos:

“
Como a demanda tem por objeto duas Notas Fiscais, uma relativa a março e outra a abril de 2018, e a responsabilidade da Importadora e Exportadora foi reconhecida apenas a partir de 20-4-2018, quando tomou posse do Hospital por força de decisão prolatada na Ação n. 36004-71.2016.8.11.0041, 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (fls. 208/210), assumindo a partir daí as atividades empresariais e sua gestão, não possui legitimidade passiva para a presente
Ação, sobretudo porque não houve sucessão empresarial.

A respeito dessa matéria, confira-se os acórdãos dos Agravos de Instrumento n. 1016580-13.2020.8.11.0000 e n. 1001126-90.2020.8.11.0000, assim ementados:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR RECURSAL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. E IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ – MATÉRIA SIMILAR DECIDIDA NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014384-07.2019 QUE AFASTA A EXISTÊNCIA DA SUCESSÃO DESTAS EMPRESAS
– MANUTENÇÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS DE ARRESTO CAUTELAR – GARANTIA DE RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXECUTADOS PELA EMPRESA QUE MANTÉM A ADMINISTRAÇÃO DOS HOSPITAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a matéria atinente a responsabilidade da
empresa arrendante pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial sido amplamente discutida e assentada nesta c. Câmara em oportunidade pretérita, a liminar recursal pleiteada pela empresa agravante deve ser parcialmente deferida, a fim de suspender os efeitos da decisão a quo relacionadas apenas ao reconhecimento da sucessão empresarial, mantendo, no mais, os atos constritivos de arresto cautelar, que visam garantir o recebimento dos débitos executados. (TJMT, AI 1016580-13.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 5-5-2021). (Sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO REGULAR E MENSAL DA PENSÃO JÁ FIXADA EM FAVOR DA MENOR –
INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL ENTRE IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA E HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA.
–
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS PENDENTES – DECISÃO MODIFICADA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o Hospital Jardim Cuiabá Ltda. se encontra ativo, operando suas atividades empresariais; que ambas possuem quadros societários distintos; e que a importadora não possui qualquer tipo de participação ou aproveitamento nos créditos provenientes do Hospital, e ainda, em razão da
desconfiguração da sucessão empresarial
, impõe-se a reforma da decisão agravada para melhor se adequar a realidades dos fatos e ao momento processual enfrentado pelas partes, para o fim de determinar que o nosocômio cumpra a obrigação de pagamento da pensão mensal devida à menor. (TJMT, AI 1001126-90.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 3-4-2024)

Desse modo, a questão
d
a ilegitimidade da Importadora e Exportadora está preclusa
,
o que
resulta
na
evidente a legitimidade d
o
apelante.

Por
tal
razão também, não é caso de litisconsórcio passivo necessário.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024